Tribunal: STF
Processo: ARE 1428126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELACÁO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DA DEFESA. JURI. ABORTO PROVOCADO EM TERCEIRO E VIOLACAO SEXUAL, AMBOS MEDIANTE FRAUDE. TERMO DE APELACAO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALINEAS DO ART. 593, INC. III, DO CPP. AUSENCIA DE NULIDADE. SENTENCA NAO CONTRARIA A LEI EXPRESSA OU A DECISAO DOS JURADOS. DECISAO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTICA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS NEGATIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE VALOR MINIMO INDENIZATORIO EM RAZÃO DO DANO MORAL PROVOCADO.



    1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes previstos no art. 126, parágrafo único, c/c art. 125; e no art. 215, caput, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado.



    2. Nas razões recursais, a Defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois não se teria evidenciado a relação do réu com a acusação. Alternativamente, pede a revisão da pena para que as circunstâncias judiciais dos crimes sejam consideradas favoráveis, além de que se desconsidere os arts. 69 e 71 do CP. Por sua vez, o Ministério Público alega que a culpabilidade e as consequências do aborto provocado por terceiro são desfavoráveis, diante da premeditação e dos danos psicológicos e emocionais experimentados pela vítima, devendo a pena-base ser aumentada em 1 (um) ano por cada circunstância judicial negativa. Requer, também, a valoração negativa das circunstâncias do crime de violação sexual mediante fraude e a condenação por danos morais, fixando-se valor mínimo indenizatório.



    3. Tendo o termo de apelação de ambas as partes se fundamentado em todas as alíneas do inc. II do art. 593 do CPP, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido às alíneas "c" e "d". Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula 713/STF).



    4. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alinea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).



    5. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.



    6. A análise negativa das circunstâncias do crime de aborto provocado por terceiro é justificada quando o réu se aproveita do respeito, confiança e superioridade de sua posição de “Pai de Santo” e líder espiritual lhe conferia. Ademais, é possível a valoração negativa da culpabilidade e das consequências desse delito quando provado a premeditação do agente e os graves danos psicológico e emocional experimentados pela vítima. Todavia, adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    7. Mantem-se a valoração negativa das consequências do crime de Violação Sexual Mediante Fraude quando a vítima era virgem e tem sequelas além das esperadas pelo tipo. Também se deve valorar negativamente as circunstâncias desse delito, quando o réu se aproveita do respeito, confiança e superioridade hierárquica que o seu cargo de “Pai de Santo” lhe conferia.



    8. De acordo com entendimento jurisprudencial, a reparação civil prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, inclui também os danos de natureza moral. Assim, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima, quando há pedido expresso na denúncia, reiterado em plenário pela acusação, além da evidente violação à dignidade da ofendida, cuja integridade foi frontalmente atingida pelas condutas do réu.



    9. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido em parte. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente